Tribunal: TJMT
Processo: 1054420-15.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054420-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENI CORREA PINTO - CPF: 356.235.860-15 (RECORRENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1054420-15.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Reni Correa Pinto

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TROCA DE TITULARIDADE. CONSUMO FINAL. VALIDADE. AUSENCIA DE CONDUTA ABUSIVA DA RÉ.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O caso trata da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de um débito no valor de R$ 144,70, vencido em 01/11/2022. O promovente alega que não foi notificado previamente sobre a cobrança e que sempre efetuou os pagamentos regularmente.

2. O ônus de provar os fatos constitutivos é do autor e os impeditivos, modificativos e extintivos, do réu, nos termos do artigo 373, I e II, do CPC.

3. O débito em questão se refere ao consumo final da unidade consumidora, ante ao pedido de troca de titularidade confessado pelo autor. Segundo consta dos autos, o autor efetuou o pagamento dessa dívida em 22/11/2023, isto é, após o débito ter sido negativado em 20/12/2022.

4. Ainda que o promovente alegue que não recebeu a notificação dessa dívida, tem-se que a responsabilidade pelo pagamento do consumo até a efetiva alteração da titularidade da conta
permanece com o antigo titular
, sendo seu dever acompanhar eventuais débitos pendentes. O simples fato de não ter recebido a fatura
não invalida a existência da dívida nem torna a negativação indevida
, especialmente porque o débito decorre do
uso regular do serviço de fornecimento de energia elétrica
.

5. Portanto, a negativação foi legal e decorreu de exercício regular de direito ante ao inadimplemento do débito.

6. No que tange a impugnação a contestação, restou consignado na audiência de conciliação que ambas as partes possuíam prazo para manifestação, independentemente de nova intimação,
não havendo nulidade processual a ser reconhecida.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025